Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE TRANSTORNO DEPRESSIVO E INCAPACIDADE LABORAL. OMISSÃO NA ORIGEM. NÃO CONFIGURADA. RELATÓRIO MÉDICO.
1. A decisão que rejeita embargos de declaração não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos, notadamente quando o fato alegado como superveniente foi apresentado somente após a prolação da decisão embargada.
2. Recente condenação do alimentante por simulação patrimonial impõe redobrada cautela na análise de alegações supervenientes que visem afastar a coercibilidade da obrigação alimentar.
3. O único relatório médico apresentado pelo executado, desacompanhado de qualquer justificativa ou notícia anterior de fragilidade em seu quadro de saúde, tampouco corroborado por outros elementos probatórios, não se mostra, por si só, capaz de afastar a presunção de voluntariedade do inadimplemento da obrigação alimentícia e o consequente decreto prisional.
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável (HC 126.557/SP), o que não restou afastado no caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.